Tribunal: TJES
Processo: 5000536-70.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-70.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GABRIELA COSTA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA APÓS DESATIVAÇÃO DA ESTRUTURA. AUSÊNCIA DE CONSUMO REAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito para anular faturas de energia elétrica emitidas a partir de fevereiro de 2025. A consumidora alegou que desativou o padrão antigo realocando o consumo e que passou a receber cobranças abusivas calculadas por média após a suspensão do fornecimento de energia no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de faturas de energia elétrica calculadas por estimativa em valores elevados na hipótese em que restar comprovado que a unidade consumidora encontrava-se desativada e sem medidor físico a despeito da ausência de comunicação formal de encerramento do contrato pelo usuário.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A inversão do ônus da prova aliada às fotografias do padrão de energia completamente vazio e destruído evidenciam a impossibilidade material de consumo elétrico na unidade no período questionado. A inércia do consumidor em formalizar o pedido de encerramento do contrato perante a concessionária não autoriza a emissão de faturamento por estimativa em patamares imódicos e irreais sobre serviço não prestado.

A exigência de pagamento por energia notoriamente não consumida ofende os deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva e enseja o enriquecimento sem causa da prestadora de serviço público sendo devida a desconstituição do débito. O registro administrativo de protocolo por picos de energia não tem o condão de comprovar a fruição do serviço quando demonstrado que decorreu de erro do sistema de atendimento que vinculou chamado do novo endereço da autora à instalação desativada.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A inércia do usuário em solicitar o encerramento formal do contrato de fornecimento de energia elétrica não autoriza a concessionária a realizar cobranças por estimativa em valores imódicos quando houver prova inequívoca da desativação física da unidade consumidora e da ausência de medidor sob pena de enriquecimento sem causa".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Lei nº 8.078/1990, art. 6º, VIII; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.655.465/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.04.2018.

RELATÓRIO.

1. Gabriela Costa ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. aduzindo que mantinha consumo regular com faturas médias de R$ 1.600,00. Relatou que após inadimplir as faturas de novembro e dezembro de 2024 passou a receber cobranças abusivas baseadas em estimativa a partir de fevereiro de 2025 em patamares muito superiores à sua média histórica. Informou que desativou o padrão de energia antigo realocando o consumo para outra estrutura e que mesmo após o corte do fornecimento promovido pela concessionária em março de 2025 continuou a receber faturas elevadas. Sustentou que em contato com a empresa em maio de 2025 o atendente confirmou a ausência de consumo sem contudo revisar os valores emitidos culminando ainda na emissão de fatura final calculada por média mesmo após o pedido de desligamento definitivo.

2. A sentença homologada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexigibilidade das faturas com vencimentos em 25/02/2025, 27/03/2025, 25/04/2025 e 02/05/2025 determinando o seu cancelamento definitivo. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. A concessionária de energia elétrica interpôs recurso inominado alegando preliminarmente a necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo diante do perigo de dano irreparável ao seu patrimônio. No mérito sustentou a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito autoral apontando que a consumidora não apresentou laudo técnico e que as fotografias juntadas são unilaterais. Argumentou que o encerramento contratual é ato privativo do usuário e que diante da impossibilidade de leitura provocada pelas alterações unilaterais na fiação o faturamento por média é legal e obrigatório nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Asseverou que a vinculação do protocolo de picos de energia constitui mero procedimento administrativo e que a manutenção da sentença implica perdão de dívida legítima com violação aos princípios da boa-fé objetiva e da legalidade.

VOTO.

4. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido pela concessionária recorrente não merece acolhimento uma vez que a regra do sistema dos Juizados Especiais Cíveis confere apenas o efeito devolutivo ao recurso. A recorrente não logrou demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação apto a inaugurar a exceção legal haja vista que a determinação de abstenção de cobrança de faturas declaradas nulas preserva a esfera jurídica das partes sem consolidar prejuízos irreversíveis.

5. No mérito a insurgência recursal carece de amparo jurídico devendo a sentença ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos. A relação jurídica travada entre as partes possui natureza nitidamente consumerista atraindo a incidência protetiva do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova outorgada pelo juízo originário. Embora o encargo probatório invertido não dispense a demonstração de prova mínima pela consumidora a recorrida colacionou aos autos fotografias claras que evidenciam a estrutura do medidor completamente vazia e desativada. Essa circunstância afasta qualquer natureza unilateral do registro por constituir evidência da impossibilidade material de fruição do serviço de energia elétrica no imóvel.

6. A responsabilidade da Recorrente é de natureza
objetiva
, fulcrada tanto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quanto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caberia à concessionária demonstrar causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A tese defensiva amparada na estrita aplicação da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para justificar o faturamento por estimativa com base na média dos ciclos anteriores não prospera na hipótese concreta. Muito embora a consumidora tenha incorrido em inércia ao não formalizar incontinenti o pedido de desligamento e encerramento contratual a distribuidora não pode se valer de uma falha puramente administrativa para chancelar cobranças exorbitantes que superaram a marca de quatro mil reais mensais. A cobrança por estimativa pressupõe a disponibilização do serviço e a impossibilidade de aferição técnica por obstáculos na leitura e não a emissão de faturas vultosas sobre uma unidade notoriamente desconectada e sem consumo real. O faturamento de serviço não prestado sob o manto de formalidade burocrática atenta contra o princípio da boa-fé objetiva e configura manifesto enriquecimento sem causa da prestadora de serviço público.

8. A alegação referente à existência de registros de picos de energia como prova da utilização da linha antiga foi corretamente rechaçada no julgado de primeiro grau. Restou comprovado no conjunto probatório que o aludido protocolo administrativo decorreu de um equívoco do sistema de atendimento da concessionária que vinculou de forma errônea um chamado referente ao novo endereço da consumidora à instalação antiga já desativada. Desse modo a tese recursal revela-se frágil e incapaz de derruir a constatação fática de ausência de medidor e de consumo real na unidade faturada. Diante da fragilidade dos argumentos da recorrente que não apresentou laudo técnico ou histórico idôneo apto a contrapor a situação fática do imóvel a parcial procedência da pretensão autoral mostra-se imperativa.

DISPOSITIVO.

9 Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)